Tribunal: TJDFT
Processo: 0025957-43.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. CÔMPUTO NÃO PRESENTE NO DÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS ALHEIOS AO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA IN EXECUTIVIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO.
I. A sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9 alcança todos os consumidores que mantinham aplicação em caderneta de poupança no Banco do Brasil S/A.
II. Não há que se cogitar de excesso de execução quando a pretensão executória não contempla expurgos inflacionários posteriores àquele que é objeto da sentença condenatória.
III. Conforme a tese estipulada no Recurso Especial 1.361.800/SP, "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior".
IV. De acordo com a tese fixada no Recurso Especial 1.392.245/DF, “descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento”.
V. Recurso provido parcialmente.